Tribunal: TJMT
Processo: 0015300-92.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015300-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONEI PEREIRA PAIVA - CPF: 008.316.071-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DE DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE –
IMPROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – PERTINÊNCIA DO ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6
–
REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – IMPERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA –
EX OFFICIO
, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADMISSÃO “QUALIFICADA” DE CULPA UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO

– ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS – ACUSADO REINCIDENTE –
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –

PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE
–
RECURSO
DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, quando harmônicos com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O fato de o agente ser surpreendido portando diversas porções de substância entorpecente, claramente destinadas à distribuição a terceiro(s), inviabiliza a sua absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, bem ainda a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo quando o histórico criminal do réu evidencia a sua dedicação à comercialização espúria de produtos dessa natureza.

Sem perder de vista que não existe em nosso ordenamento jurídico fração predeterminada de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável, a valoração negativa dos antecedentes do apenado, em virtude da existência de múltiplas condenações definitivas, justifica o acréscimo da sanção basilar em
quantum
superior a 1/6.

A reincidência do apenado autoriza o aumento da pena provisória em 1/6. Todavia, constatando-se que a confissão espontânea do réu foi determinante para a formação do convencimento judicial acerca da autoria delitiva, e que tal atenuante não foi levada em consideração na dosimetria da pena, impõe-se a compensação
ex officio
com a mencionada agravante.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, aliada à reincidência e à presença de circunstância judicial desfavorável, torna impositiva a manutenção do regime inicial fechado, consoante o artigo 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ivonei Pereira Paiva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015300-92.2020.8.11.0042, código 627470, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente,
requer a
redução da reprimenda aplicada e
o
abrandamento do regime
estabelecido para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais e os enunciados sumulares que reputa aplicáveis à espécie
(Id. n. 72664477).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 72664481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. n.
77051990
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Ivonei Pereira Paiva
foi condenado à reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 15 de maio de 2020, por volta das 18h50min, na rua Carmindo de Campos, bairro Praeiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
IVONEI PEREIRA PAIVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo, que na data e hora acima mencionada, a guarnição da VTR 7479, recebeu informações da equipe de Inteligência do 1º BPM, de que na região do bairro Praeiro e Praeirinho, entre as 18h e 19h, havia um indivíduo em uma motocicleta, marca Suzuki Burgman, de cor vermelha, comercializando drogas na região.

Diante destas informações, a guarnição em rondas pelo bairro Praeirinho, visualizou uma motocicleta com as mesmas características passadas; o condutor, ora denunciado, ao visualizar a presença da viatura, com a moto em movimento, dispensou um invólucro próximo a uma caixa d’água, às margens de um terreno baldio, e empreendeu fuga.

Na sequência a guarnição realizou o acompanhamento do denunciado em fuga, ordenando que parasse, ao utilizar sinais sonoros e luminosos, porém ele desobedeceu e continuou a fuga em alta velocidade, colocando a sua vida e de terceiros em risco, passando por diversas ruas e avenidas, e, somente foi logrado êxito na abordagem, quando o denunciado caiu da motocicleta na rotatória da ponte Sérgio Motta.

Procedida a busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em poder do denunciado, sendo que ele revelou para a guarnição que não possui Carteira Nacional de Habilitação. Em seguida, retornado ao local da dispensa, os policiais localizaram 14 (quatorze) porções de substância análoga a maconha.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial nº. 3.14.2020.65933-01, acostado às fls. 13/16-IP, atestou que as 14 (quatorze) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 158,22g (cento e cinquenta e oito gramas e vinte e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L., MACONHA, substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria nº. 344/98 da AVS/MS e suas atualizações
” (Id. n. 72662535, pp. 58-59;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 72662535, pp. 5-7), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 72662535, p. 11), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 72662535, pp. 15-18) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Ademais, não há dúvida quanto à autoria do
crime
,
porquanto
o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, admitiu que as porções de droga encontradas pelos policiais eram suas
(Id. n.
72664453
)
, corroborando, ao menos nesse particular, as declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a sua prisão em flagrante.

O
fato de o apelante ter sido surpreendido na posse de substâncias entorpecentes, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória,
uma vez que a simples conduta de portar drogas é incriminada tanto pelo art. 28,
caput
, quanto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, cabendo ao julgador, em situações dessa natureza, tão somente aferir o destino que o acusado pretendia dar ao produto apreendido: consumo pessoal ou distribuição a terceiro(s).

Nesse sentido, o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Na espécie, conquanto o recorrente tenha afirmado
em audiência
que havia acabado de adquirir a droga para consumo próprio
(Id. n. 72664453)
, as circunstâncias do episódio, o modo de acondicionamento da substância entorpecente e o histórico criminal do apelante tornam pouco crível
tal versão.

Além disso, o relatório elaborado pelos investigadores Anderson Alves Xavier e Davilson Carvalho Lima, que aponta o recorrente como possível usuário de drogas (Id. n. 72662535, pp. 39-40), não é apto a infirmar a imputação contida na exordial, na medida em que as apurações levadas a efeito pelos mencionados agentes policiais se limitaram a entrevistas da irmã do apelante e de alguns de seus vizinhos, os quais não quiseram se identificar, de modo que se faz pertinente supor que tais indivíduos tenham deixado de fornecer maiores detalhes sobre as práticas ilícitas do acusado, seja por afinidade, seja por temor.

Por outro lado, verifica-se que os policiais militares Vivaldo Paes de Faria Júnior e José Márcio Mendes Corrêa, quando inquiridos sob o crivo do contraditório, ratificaram as declarações prestadas em delegacia, confirmando que, após receberem informações de que um indivíduo estava usando uma motocicleta Suzuki Burgman, de cor vermelha, para distribuir drogas na região do bairro Praeiro, avistaram o apelante em um veículo compatível com tal descrição, momento em que este dispensou uma sacola plástica e empreendeu fuga, sendo capturado momentos depois. Asseveraram ainda que, ao retornarem ao local do início da perseguição, localizaram a referida sacola, que continha uma quantidade não desprezível de droga. Convém registrar que,
de acordo com o policial militar José Márcio Mendes Corrêa, a informação repassada pelo Núcleo de Inteligência da referida corporação era de que o apelante “
entregava droga naquela região, numa moto baixa, todo dia à tarde, passava à noite e na tardezinha e deixava drogas no local ali, próximo ao local, ele passava pra alguém, alguma coisa nesse sentido
” (Id. n. 72664453).

É necessário registrar que este Tribunal de Justiça, há muito, consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Convém ainda salientar que a fragmentariedade da substância entorpecente apreendida, dividida em 14 porções embaladas em invólucros plásticos, demonstra que não se tratava de droga adquirida para consumo próprio, mas para o fornecimento a consumidores distintos.

Além disso, nota-se que, ao tempo do fato, o apelante já possuía condenação definitiva pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Ação Penal n. 0010054-62.2013.8.11.0042, da Comarca de Cuiabá/MT), circunstância que reforça a conclusão de que o comércio espúrio de drogas não era novidade para ele.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação invectivada.

Em caráter subsidiário, o apelante pugna pela redução da reprimenda imposta, argumentando, em linhas gerais, que a valoração desfavorável de apenas uma circunstância judicial e
a incidência de apenas uma agravante
não autoriza o aumento da pena-base e da pena provisória em frações maiores que 1/6.

Todavia, observo que a
dosimetria levada a efeito pelo juízo
a quo
não os merece reparos vindicados pelo recorrente.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante estabeleceu a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, ou seja, 1 ano de reclusão e 100 dias-multa acima do mínimo legal, em virtude da valoração desfavorável dos antecedentes do réu, por força de
duas
condenações definitivas, ambas pelo crime de roubo majorado (Ações Penais n. 0001065-63.1996.8.11.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, e 0000000-00.0001.0.31.1998, da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT). Ora, sem perder de vista que não existe em nosso ordenamento jurídico fração predeterminada de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável, certo é que, tratando-se de duas condenações, justifica-se o aumento da sanção basilar em
quantum
superior a 1/6, em atenção ao princípio da individualização das penas.

Na segunda fase, a douta julgadora se reportou à condição de reincidente do apelante para exasperar a pena em
precisamente
1/6, valendo-se, nesse particular, de uma
terceira
condenação definitiva do acusado, esta, pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0010054-62.2013.8.11.0042, da Comarca de Cuiabá/MT), fixando a reprimenda provisória em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Contudo, verifica-se que a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal deve ser reconhecida
ex officio
. Com efeito, as Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que, se a confissão foi utilizada para fundamentar a condenação, a atenuante
deve
ser aplicada, mesmo na hipótese de admissão “qualificada” de culpa – quando o réu tenta mitigar sua responsabilidade, por exemplo, alegando a prática de crime mais brando.
In casu
, observo que o fato de o apelante ter confessado que era sua a sacola plástica com maconha encontrada pelos policiais foi determinante para a formação do convencimento da magistrada acerca da autoria delitiva. Portanto, procedo à compensação da atenuante em comento com a agravante prevista no art. 61, I, do CP, estabelecendo a pena provisória em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Não há nenhuma insurgência defensiva no tocante à terceira etapa da dosimetria, e, de fato, não há causas especiais de aumento, nem de diminuição, a serem computadas no caso dos autos. Portanto, a reprimenda definitiva do recorrente passa a ser estabelecida em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

O apelante requer ainda o abrandamento do regime selecionado na sentença para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Ocorre que o
quantum
total da pena de reclusão, superior a 4 anos, aliado à reincidência e à presença de circunstância judicial desfavorável torna impositiva a manutenção do regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do CP.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, mas,
de ofício
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena definitiva de
Ivonei Pereira Paiva
a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021